Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação anulatória. Objeto. Decisão administrativa. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Conteúdo. Imputação ao ente distrital da obrigação de regulamentar o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes de saúde e de controle de endemias. Pretensão anulatória volvida pelo Distrito Federal. Imprecação de violação à coisa julgada. Inocorrência. Subsistência de obrigação direcionada à implementação imediata do pagamento. Inexistência. Mera disposição sobre a necessidade de regulamentação da matéria. Separação de poderes. Ingerência na esfera de atribuições do poder executivo. Inocorrência. Ausência de deliberação pela Corte de Contas quanto ao conteúdo da matéria. Alegação de Inobservância a legislação distrital. Insubsistência. Pedido anulatório. Rejeição. honorários advocatícios. Fixação por equidade. valor da causa muito baixo. Parâmetros. Modulação. Ajustamento da verba originalmente fixada. Necessidade. Preliminar. Apelação do autor. dialeticidade. Violação. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações aviadas em face de sentença que, integrada por aclaratórios, resolvendo ação anulatória de ato administrativo movida pelo Distrito Federal e direcionada à invalidação de decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que, de seu turno, dentre outras providências, imputara ao Distrito Federal a obrigação de regulamentar critérios para a implementação de adicional de insalubridade aos agentes de saúde e de combate a endemias, julgara improcedente o pedido, debitando ao autor, como corolário dessa resolução, a obrigação de realizar o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, mensurados equitativamente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da existência de vício de legalidade a macular a decisão da Corte de Contas que restara impugnada, notadamente no que concerne à alegada violação à coisa julgada que subsistiria acerca da matéria, ao respeito à esfera de competência exclusiva do Poder Executivo para regulamentação de benefícios destinados aos servidores públicos e ao regramento distrital que preconizara a realização de perícia individual e a elaboração de laudos técnicos específicos como pressupostos à concessão do adicional de insalubridade, perpassando, ainda, notadamente em sendo mantida a resolução inicialmente havida, à verificação da possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados sob o critério equitativo em razão da rejeição do pedido anulatório.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. A autoridade da coisa julgada material não se projeta sobre os motivos e fundamentos expendidos no pronunciamento judicial, ainda que relevantes à formação do convencimento, restringindo-se ao comando dispositivo que solvera a questão principal (CPC, arts. 502 a 504), donde sucede que a alegação de afronta à coisa julgada não prospera quando o ato administrativo impugnado não infirmara o conteúdo decisório constante do dispositivo de decisão judicial transitada em julgada dispondo sobre matéria diversa.
5. Cingindo-se o ato administrativo atacado e derivado da Corte de Contas distrital a assinalar a necessidade de o Distrito Federal proceder à regulamentação do grau de insalubridade, disciplinando o arcabouço normativo distrital passível de ser enquadrado à nova realidade jurídica instaurada pela Emenda Constitucional no 120/2022 no que tange aos agentes de saúde e de combate de endemias, não se revestindo, assim, de generalidade ou de análise técnica que devem ser dispostos pelo Poder Executivo, não se divisa qualquer desconformidade entre o pronunciamento e o princípios da separação dos poderes, ou, ainda, ao arcabouço normativo existente acerca da matéria.
6. A atuação do Tribunal de Contas, ao assinalar prazo e determinar a adoção de providências – de cunho regulatório – necessárias ao exato cumprimento de comando constitucional (CF, art. 71; LODF, art. 78), insere-se no âmbito do controle externo e não consubstancia incursão indevida na esfera de competência do Poder Executivo, portanto, a determinação de regulamentação ou implementação da norma não se confunde com atividade legislativa nem implica substituição do administrador, máxime se não foram fixados percentuais, critérios técnicos ou conteúdo normativo específico, mas sim comando administrativo volvido a compelir o ente federativo competente a retirar-se da inércia e a viabilizar a efetividade da norma constitucional, preservada a discricionariedade técnico-administrativa quanto ao modo de sua concretização.
7. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
8. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
9. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
10. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
11. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
12. Conquanto a regra contida no 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A).
13. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, §8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§2o).
14. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no §2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
16. Aferido que o Juízo de origem, conquanto verificando, corretamente, ser o caso de mensuração da verba honorária de sucumbência pelo critério equitativo, por se tratar de ação em que, a par de inexistir provimento condenatório e proveito econômico, ostenta valor da causa irrisório, deixara de se atentar, na quantificação da contraprestação devida, à natureza e à importância da ação, ao trabalho exigido para o patrocínio da parte vencedora e, ademais, à relevante expressão do direito vindicado, imperiosa a modulação do decidido, para que seja fixada remuneração condigna em compasso com os critérios inerentes à proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
15. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação do ente sindical conhecida e provida. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Unânime.